Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-97.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000205-97.2018.8.05.0016 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEMILTON FRANCISCO GUALBERTO Advogado(s): LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA DE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO TEMPORÁRIO POR PRAZO DETERMINADO DE 1 (UM) ANO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO RESTANTE DO CONTRATO. ART. 12, § 2º, DA LEI N. 8.745/1993. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL ALUSIVA À TOTALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido edificado na inicial para condenar o acionado a pagar ao autor 6 (seis) parcelas de R$ 1.149,40 (um mil centro e quarenta e nove reais e quarenta centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do contrato de trabalho por prazo determinado de 1 (um) ano se deu por iniciativa do ente público ou por iniciativa do contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 12 da Lei Federal n. 8.745/1993, prevê que a extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, ao passo que o pacto firmado de acordo com o referido diploma legal extinguir-se-á, sem direito a indenizações, por iniciativa do contratado. 4. Na espécie, como bem examinado pelo magistrado singular, "...assiste à parte autora, ante a flagrante ilegalidade na forma da contratação desta, o que descambou na extinção do contrato, por culpa da parte ré, o direito de receber 06 meses do salário que receberia caso estivesse sido legalmente contratada, conforme a Lei que rege os contratos temporários com a Administração Pública, supra citada." IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000205-97.2018.8.05.0016, em que figuram como apelante ADEMILTON FRANCISCO GUALBERTO e como apelado MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02